Tribunal: TJBA
Processo: 0506521-39.2018.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506521-39.2018.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: HELLOA JOIAS & CONFECCOES EIRELI - ME

Advogado(s)
:
MAURICIO AMORIM DOURADO, THAYNA PEIXOTO DE SANTANA SOUZA

APELADO: SC CAMACARI DESENVOLVIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA, ALINE DEDA MACHADO SANTANA, LANARA ROSANE BITTENCOURT SOUZA, PRISCILA DUARTE DE PADUA, MARIELE ARAGAO SANTANA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. DESCUMPRIMENTO PARCIAL DAS OBRIGAÇÕES. INEXIGIBILIDADE PARCIAL DA CDU. DANO MORAL. NEXO DE CAUSALIDADE. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.Ação de resolução contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, proposta pela parte apelante em razão de alegado inadimplemento contratual pela parte apelada, relacionado à locação de espaço comercial em shopping center.

2.Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Feitos de Relação de Consumo Cível e Comercial da Comarca de Camaçari – BA, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a resolução contratual, reconhecer a inexigibilidade de encargos relativos ao período de novembro de 2015 a outubro de 2016 e extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Condenação da parte apelante ao pagamento das custas e honorários, com suspensão da exigibilidade.

3.A apelante sustenta contradição na sentença quanto à devolução dos valores pagos a título de Cessão de Direito de Uso (CDU) e inconformismo com a distribuição dos ônus sucumbenciais. Alegação de frustração da legítima expectativa quanto à estrutura e funcionamento do empreendimento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4.Há duas questões em discussão: (i) saber se houve contradição entre a fundamentação e o dispositivo da sentença quanto à devolução dos valores pagos a título de CDU; (ii) saber se é cabível a redistribuição dos ônus da sucumbência, diante do reconhecimento parcial do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.Reconhecida, com base em instrução probatória robusta, a ocorrência de frustração parcial da legítima expectativa da apelante quanto à estrutura prometida do shopping center, especialmente nos seis primeiros meses após a inauguração. Contudo, evidenciado que o empreendimento evoluiu gradualmente após esse período, afastando-se a hipótese de inadimplemento absoluto.

6.Correta a limitação dos efeitos da inadimplência ao período de novembro de 2015 a outubro de 2016, com reconhecimento da inexigibilidade da CDU nesse intervalo e determinação de seu abatimento proporcional, em respeito aos princípios da boa-fé objetiva e do equilíbrio contratual.

7.Inexistência de prova suficiente para caracterizar danos materiais decorrentes exclusivamente da conduta da apelada, tampouco para configurar danos morais, cuja caracterização exige violação concreta a direitos da personalidade.

8.Jurisprudência do STJ: “A jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos da personalidade” (STJ - AgInt no AREsp 2009274/DF, DJe 17/06/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento: “O inadimplemento parcial de obrigações contratuais em contrato de locação comercial em shopping center pode ensejar a inexigibilidade proporcional da Cessão de Direito de Uso (CDU) no período em que comprovadamente frustrada a legítima expectativa do locatário, sem implicar, por si só, em devolução integral de valores ou indenização por danos morais”.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no AREsp 2009274/DF, DJe 17/06/2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n. 0506521-39.2018.8.05.0039 originária da Comarca de Camaçari-BA, apelante HELLOA JOIAS & CONFECCOES EIRELI - ME e apelada SC CAMACARI DESENVOLVIMENTO S.A..

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto desta Relatora.